Tribunal: TJES
Processo: 5017617-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017617-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR DE OLIVEIRA BORGES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017617-70.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NADIR DE OLIVEIRA BORGES

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
NADIR DE OLIVEIRA BORGES
em face da sentença proferida em ID
17249958
, nos seguintes termos:

“Por fim, julga-se IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente a condenação da recorrida a título de danos morais no valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
17249958
que:

“[...] Trata-se de demanda proposta por NADIR DE OLIVEIRA BORGES em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA através da qual alega que esteve ausente de seu domicílio por alguns meses, e consequentemente ficou inadimplente com a requerida, mas ao retornar e observar que os serviços foram suspensos, buscou a requerida realizando parcelamento dos débitos, para o restabelecimento dos serviços, contudo, após o prazo estabelecido de 24 horas, os serviços não foram restabelecidos, mesmo havendo o pagamento da primeira parcela do acordo, razão pela qual requer o restabelecimento do serviço e a reparação moral. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

A recorrente alega, em síntese, que o requerido não restabeleceu o fornecimento de energia em até 24h após o pagamento da primeira parcela do contrato celebrado.

No caso, a recorrente celebrou contrato com a recorrida dia 29/07/2022 (sexta-feira) e efetuou o pagamento da primeira parcela neste mesmo dia às 16h49 (id.16468604), sendo assim o restabelecimento do serviço deveria ocorrer dia 30/07/2022.

Entretanto, a recorrida somente restabeleceu o fornecimento de energia dia 02/08/2022 (terça-feira), razão pela qual a recorrente pugna pelos danos morais.

Vejo que as alegações da recorrente não merecem prosperar.

De acordo com a Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL
“
a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento,
compensação do débito
no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor
”

Como a autora não comunicou o pagamento, a contagem do prazo de 24h para restabelecer o fornecimento de energia elétrica começou a correr com a compensação do débito.

A compensação do débito do valor liquidado em 29/07/2022
(sexta-feira),

às 16h49
, ocorreu somente no dia 01/08/2022 (segunda-feira), fato que não causa estranheza, pois sabe-se que a compensação de débito não ocorre instantaneamente.

Dessa maneira, a contagem do prazo de 24h se iniciou no dia 01/08/2022, dia da compensação do débito, tendo sido o fornecimento da energia elétrica restabelecido no dia seguinte, 02/08/2022.

Assim, o restabelecimento da energia ocorreu no prazo de 24h, não se verificando falha na prestação de serviço capaz de ensejar reparação moral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)